Tribunal: TCU
Processo: 019.786/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2221/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão - SRP 15/2022, promovido pela Força-Tarefa Logística Humanitária da Operação Acolhida, por intermédio de sua Unidade Gestora Executora (UASG 110794), vinculada à Secretaria-Executiva de Coordenação de Ações de Assistência Emergencial do Ministério da Defesa, com vistas à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de preparação, fornecimento e distribuição de alimentação aos beneficiários da força tarefa logística humanitária, nos municípios de Boa Vista/RR, Pacaraima/RR e Manaus/AM; Considerando que a representante aponta a ocorrência de irregularidade no parcelamento/critério de julgamento adotado para o certame (menor preço por item); Considerando que, consoante análise empreendida na peça 12, as razões apresentadas pela representante não demonstraram a presença de irregularidade que atentasse contra o interesse público, princípio que norteia a atuação desta Corte; Considerando que a unidade instrutora concluiu pela ausência de plausibilidade jurídica da ocorrência apontada na representação; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão da medida cautelar solicitada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução à peça 12 à Secretaria-Executiva de Coordenação de Ações de Assistência Emergencial do Ministério da Defesa e à representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 019.786/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Meiodia Refeições Industriais Ltda. (10.328.834/0001-84) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Defesa. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Jair Jurandi Rodrigues (OAB/DF 56636), representando Meiodia Refeições Industriais Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.